Tribunal: TJMT
Processo: 0005866-95.2014.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005866-95.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), BRUNO CARVALHO BALTAR FERNANDES - CPF: 094.984.797-63 (EMBARGANTE), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Bruno Carvalho Baltar Fernandes
, em face do v. acórdão proferido pela Câmara que proveu parcialmente o recurso aviado pelo embargado.

Irresignado, o embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão ao deixar de majorar os honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 154241164), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de omissão no acórdão ao deixar de majorar os honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sem razão. Convém relembrar que somente o embargado recorreu, resultando no acolhimento parcial do apelo cuja ementa transcrevo:

“
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO NO PRODUTO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO – PRAZO PARA CONSERTO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS – OPÇÃO PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – ART. 18, §1o, II, CDC – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE – DESCONTO DE EVENTUAIS TRIBUTOS, MULTAS E FINANCIAMENTO – POSSIBILIDADE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo a empresa sanado o vício do produto no prazo de 30 (trinta) dias, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, §1o, inc. II, do CDC.

No caso, a empresa ré não desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sobretudo diante da realização de prova pericial que constatou o defeito de fabricação no veículo novo adquirido pelo mesmo.

Na hipótese em questão, não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC, não havendo que se falar na aplicação da tabela FIPE, mormente pelo fato do pouquíssimo tempo de uso entre a data da compra e a apresentação do feito que ocasionou a perda do motor.

Na espécie, o veículo encontra-se há muito em poder da empresa, motivo pelo qual tenho se mostra correta a determinação de sua consolidação na posse e propriedade do bem, bem como da determinação de que proceda com a baixa do registro do automóvel em nome do autor junto ao DETRAN, ficando responsável por todos os custos devidos, porém, não se pode negar que o mesmo utilizou o veículo por um período, motivo pelo qual deve ficar responsável pelos tributos afetos ao referido bem durante o lapso de tempo mencionado, além do pagamento de eventuais multas, o que deverá ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença.

O dano moral restou configurado na espécie, não tratando de simples descumprimento contratual e muito menos de mero dissabor ou aborrecimento, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o adquirente tenha que suportar indefinidamente o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
”
.

Denota-se que o banco obteve êxito no
montante a ser restituído ao autor, ora embargante.

Assim, não há falar em omissão na fixação dos honorários recursais,

diante do seu não cabimento na espécie, pois, conforme visto, o acórdão não lhe foi favorável. Apenas na hipótese de desprovimento ou não conhecimento do recurso adverso interposto atrairia a incidência da redação do § 11, do art. 85, do CPC, que dispõe:

“Art. 85 (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”
.

Assim, não há falar em omissão, não havendo razão para o inconformismo.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023